Tribunal: TJSP
Processo: 1000394-74.2020.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000394-74.2020.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO CARLOS DE MARQUI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000394-74.2020.8.26.0006/50000 -Voto no 44930 morf
2
Embargos n.o 1000394-74.2020.8.26.0006/50000
Embargante:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Embargado:
Antonio Carlos de Marqui
Comarca:
São Paulo (2a V. C. do F. R. de Penha de França)
Juiz(a):
Sinval Ribeiro de Souza
VOTO N.o 44.930
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que deu
provimento, em parte, à apelação.
É o relatório.
Não se há de falar em majoração do valor dos
honorários aos quais a apelante foi condenada em primeiro grau, uma vez que
seu recurso foi provido, ainda que parcialmente.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica